Tribunal: TJBA
Processo: 8004244-96.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004244-96.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARLA CARVALHO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO. AUTONOMIA INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA TESE DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. TEMA 1002 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em razão de sua atuação em demanda na qual representou a parte vencedora. O ente público sustenta a impossibilidade da condenação sob o argumento de que a Defensoria integra a estrutura administrativa do próprio Estado, o que configuraria confusão entre credor e devedor, nos termos do art. 381 do Código Civil, além de invocar a Súmula 421 do STJ e a Lei Estadual nº 11.045/2008. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente federativo ao qual pertence. A Constituição Federal, especialmente após as Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, confere à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e financeira, consolidando sua condição de órgão constitucional autônomo e essencial à função jurisdicional do Estado. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, com redação dada pela Lei Complementar nº 132/2009, estabelece expressamente como função institucional da Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos voltados ao aparelhamento da instituição e à capacitação de seus membros e servidores. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral), firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, superando a tese da confusão entre credor e devedor. A destinação institucional das verbas sucumbenciais ao fundo da Defensoria Pública afasta a alegação de confusão patrimonial entre o Estado e a instituição, pois os valores não se incorporam ao patrimônio pessoal dos membros, mas ao fortalecimento estrutural da Defensoria. Normas estaduais que vedavam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública da Bahia foram objeto de controle concentrado no TJBA, que declarou a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, de dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e da Lei Estadual nº 11.045/2008, por afronta à Constituição Federal e à legislação nacional. A Súmula 421 do STJ, fundada na antiga compreensão de confusão entre credor e devedor, deve ser reinterpretada à luz da evolução constitucional e da tese firmada pelo STF no Tema 1002, que reconheceu a autonomia institucional da Defensoria Pública. Recurso desprovido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO III. RAZÕES DE DECIDIR IV. DISPOSITIVO E TESE Tese de julgamento: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence. A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública afasta a incidência da tese de confusão entre credor e devedor em relação às verbas sucumbenciais. Normas estaduais que vedem o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes públicos são incompatíveis com a Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 80/1994. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, §1º e §4º. CC, art. 381. LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1002 da repercussão geral). TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, DJe 09.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8004244-96.2022.8.05.0146, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado, CARLA CARVALHO DE OLIVEIRA e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria